Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723446-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS AGRAVADO: ESPOLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA, ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS contra a decisão (id 47834461), proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) no 0706791-48.2023.8.07.0007, ajuizada por ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA e ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Consoante a certidão de id 47838549, verifica-se que os autos originários estão associados ao processo no 0011467-08.2008.8.07.0007 (físico no 2008.07.1.010961-3), tendo em vista que o pedido inicial visa a anulação da citação dos ora agravados na aludida lide, razão pela qual a demanda foi distribuída por dependência ao mesmo Juízo da 4a Vara de Taguatinga. Ressalta-se que o presente agravo somente foi distribuído por prevenção à esta 5a Turma Cível em razão do AGI no 2016.00.2.008325-0, o qual foi interposto em face de decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 0006370- 46.2016.8.07.0007 (físico 2016.07.1.006604-0) conexo ao processo no 0011467-08.2008.8.07.0007 (id 47838549). Nesse contexto, observa-se que vinculados àqueles autos, fora interposto o AGI no 0702338-65.2022.8.07.0000 o qual foi distribuído por prevenção em 27/01/2022, à E. 5a Turma Cível desta corte, de relatoria da Desembargadora MARIA IVATÔNIA. Diante de tal quadro processual, aplica-se o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (grifo nosso) §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Outrossim, em se tratando de demandas conexas, a regra de prevenção é a mesma, restando prevento o relator de recursos interpostos anteriormente em um dos feitos principal ou conexo, a teor do que dispõe o artigo 930, parágrafo único, do CPC: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Acrescenta-se ainda que o CPC, à luz da segurança jurídica, ampliou o conceito de prevenção/conexão: “Art. 55 (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Portanto, uma vez distribuído recurso cível em processo associado/conexo a determinado órgão e relator, estes se tornam preventos para o julgamento de recurso posterior relativo ao mesmo processo ou em processo vinculado. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à Desembargadora MARIA IVATÔNIA (5a TURMA CÍVEL), com fulcro no art. 81 do RITJDFT. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora